Tribunal: TJSP
Processo: 0512741-59.2014.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2011 e 2012 - Prescrição intercorrente -Ocorrência - Ação ajuizada após a alteração da redação do art. 174 do CTN - Despacho ordenando a citação proferido em 24/11/2014, interrompendo a prescrição - Inexistência de tentativa de citação do executado - Exequente que retirou a carta de citação em 28/10/2015, deixando de juntar o AR - Decurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2011 e 2012 - Prescrição intercorrente -Ocorrência - Ação ajuizada após a alteração da redação do art. 174 do CTN - Despacho ordenando a citação proferido em 24/11/2014, interrompendo a prescrição - Inexistência de tentativa de citação do executado - Exequente que retirou a carta de citação em 28/10/2015, deixando de juntar o AR - Decurso do prazo de 06 (seis) anos após o despacho que ordenou a citação sem qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição - Sentença mantida - Recurso improvido.